Tribunal: TJSP
Processo: 1011914-30.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE RECURSO – Inadmissibilidade – Aplicação dos Artigos 434 e 435 do CPC/15 – Não conhecimento dos documentos.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – Contratos de seguro na modalidade residencial entabulados com segurados diferentes – Descargas elétricas que teriam ocasionados prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos destes segurados –

Ementa:

DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE RECURSO – Inadmissibilidade – Aplicação dos Artigos 434 e 435 do CPC/15 – Não conhecimento dos documentos.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – Contratos de seguro na modalidade residencial entabulados com segurados diferentes – Descargas elétricas que teriam ocasionados prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos destes segurados – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público – Ré que não se desincumbiu do ônus de provar que os danos sofridos pelos segurados da Autora não decorreram de falha na prestação do serviço – Indenização devida – Recurso não provido.